Tribunal: TJMT
Processo: 1000524-94.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000524-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VICTOR UGO SOUSA - CPF: 705.864.111-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SIMONE MOURA CAPELASSO - CPF: 786.501.519-49 (AGRAVADO), TIAGO CASTRO DE AMORIM - CPF: 918.805.051-34 (AGRAVADO), ALESSANDRA DE MACENA ALVES - CPF: 013.047.441-08 (AGRAVADO), ALEXANDRE DE ALMEIDA SILVA - CPF: 073.531.746-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – JORNADA DE TARABALHO REGIME DE PLANTÃO
–
TUTELA DE URGÊNCIA, PARA SUSTAR EFEITOS DA PORTARIA, CONCEDIDA NO PRIMEIRO GRAU – CONTEXTO FÁTICO COMPROVADO NA AÇÃO DE BASE –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUSPENSÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – DESPROVIMENTO.

O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

Requisitos comprovados na instância singela.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão,

proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos Ação Ordinária n. 1045682-83.2022.8.11.0041, proposta pelos Agravados, deferiu a tutela de urgência, para suspender os efeitos da Portaria Conjunta n. 05/2022/DMML/GAB/POLITEC/MT, bem como determinar o restabelecimento da jornada de trabalho dos Autores em regime de plantão.

Em suas razões recursais, alega o Agravante que, conforme acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da Ação Civil Pública de n. 0039661-26.2013.8.11.0041, foi reconhecido o direito dos Agravados, profissionais, Técnicos em Radiologia do IML/MT, ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo, bem como à redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 24 (vinte e quatro) horas semanais, com fundamento na Lei Federal n. 7.394, de 29 de outubro de 1985, que regula o exercício da profissão.

Alega que, ao contrário do que afirmado pelos Agravados na ação de base, a Portaria Conjunta n. 05/2022/DMML/GAB/POLITEC/MT, que determina que os profissionais Técnicos em Radiologia lotados no IML, passem a desempenhar a jornada de 24 horas semanais, em regime de expediente de segunda à sexta-feira, não extrapola os limites da determinação judicial proveniente da Ação Civil Pública, uma vez que a Lei Federal n. 7.394/85, base legal utilizada para embasar a pretensão, versa apenas sobre a quantidade de horas necessárias a serem trabalhadas por semana e não sobre o regime a qual essa escala será distribuída.

Enfatiza que, enquanto a carga horária a ser trabalhada pelos Técnicos de Radiologia está definida com fulcro na Lei Federal n. 7.394/85, o que vem sendo devidamente cumprido pelo Instituto Médico Legal de Mato Grosso, o regime de trabalho a ser executado é quesito discricionário do ente federativo no qual o servidor público possui o vínculo jurídico-profissional, de modo que a alteração do regime de plantão para o regime de expediente, por meio da aludida Portaria Conjunta, atende devidamente ao princípio da legalidade.

A antecipação da tutela recursal foi, por mim, indeferida, id. 155636163.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pela ausência de interesse a justificar a intervenção ministerial, id. 158539669.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Como visto, pretende, a parte agravante, a suspensão da decisão que concedeu a liminar, nos autos da Ação Ordinária n. 1045682-83.2022.8.11.0041, consistente na determinação de restabelecimento do regime de plantão, na jornada de trabalho dos agravados.

Anote-se, inicialmente, que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, somente, a análise do acerto, ou desacerto, do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.

Da análise do caderno processual, verifica-se que os Agravados, servidores públicos estaduais, aprovados em concurso para o desempenho da função de Técnicos em Radiologia, exercendo funções relativas à atividade no Instituto Médico Legal de Mato Grosso IML/MT, manejaram a Ação Ordinária com vistas à declarar a nulidade da Portaria Conjunta n.º 05/2022/DMML/GAB/POLITEC/MT e o retorno da jornada de trabalho dos requerentes para o regime de plantão, ou seja, 24h (vinte e quatro horas) semanais.

Os Agravados, naqueles autos, informaram que na Ação Civil Pública n. 0039661-26.2013.8.110041, que transitou em julgado, foi reconhecido o direito de redução da jornada de trabalho deles, de 40 (quarenta) horas, para 24 (vinte e quatro) horas semanais.

Afirmaram, ainda, que em represália, o Diretor Metropolitano do IML/MT teria praticado atos de “perseguição” e “represálias”, no sentido de remanejamento dos servidores para funções alheias àquelas que outrora exerciam, assim como o fim da jornada de plantão e a adoção da jornada de expediente.

Por conseguinte, alegam os agravados, que a mudança na jornada de trabalho dos servidores, do regime de plantão para o regime de expediente, teria sido aplicada como forma de punição em face da parte requerente, em virtude do envolvimento singular na Ação Civil Pública supramencionada, o que seria vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

O Magistrado de primeiro grau, ao analisar os autos, concedeu a liminar para suspender a portaria, nos seguintes termos:

[...] Inicialmente este juízo confessa que teve alguma dúvida quanto a verossimilhança da alegação contida na petição inicial, pois não considera crível que um administrador público no início da segunda década do século XXI possa se valer da sua discricionariedade administrativa para penalizar não somente servidores que possam ter seus direitos reconhecidos em lide pública como também a população que necessita dos serviços públicos.

Igualmente, o ato hostilizado é apenas e tão somente uma portaria (PORTARIA CONJUNTA N. 05/2022/DMML/GAB/POLITEC/MT) definidora de jornada de trabalho de técnicos de radiologia, tratando-se de singelo ato de administração e organização dos serviços públicos na repartição. Mas às vezes nos pequenos atos se encerram as maiores ilegalidades e é o que se conclui dos documentos anexados a petição de ingresso.

O primeiro aspecto da ilegalidade por quebra da impessoalidade diz com o fato de DESPACHO N. 02228/2022/DMML/POLITEC, proferido em 25/11/2022, bem recente por sinal, onde o DIRETOR METROPOLITANO DO IML/MT deferiu apenas e tão-somente para o servidor público JOACY ARRUDA MARTINHO, técnico de radiologia tanto quanto os autores, o retorno para sua jornada de trabalho em regime de plantão de 24 horas, sem a necessidade de observância da PORTARIA CONJUNTA N. 05/2022/DMML/GAB/POLITEC/MT, o que denota quebra da isonomia em grau potencializado.

Com efeito, verificado o referido despacho administrativo para excluir o servidor público JOACY ARRUDA MARTINHO se encontra como fundamento o fato de que a decisão proferida na AÇÃO CIVIL PÚBLICA 0039661- 26.2013.8.11.0041 não o abrangeria, quando na verdade o Poder Judiciário se manifestou definitivamente reconhecendo que a jornada de trabalho dos fosse diminuída de 40h (quarenta horas) para 24h (vinte e quatro horas) semanais para os técnicos em radiologia.

Conclui-se com isso que realmente na ação civil pública nada foi decidido quanto à alteração do regime de plantão para o regime de expediente, sendo esse um fundamento inválido para justificar a quebra isonômica.

Outro documento que chama a atenção deste juízo é a declaração do COORDENADOR DE PERÍCIA EM MORTOS DMML/POLITEC e GERENTE DE NECROPSIA DMML/POLITEC informando que a jornada de trabalho dada pela PORTARIA CONJUNTA N. 05/2022/DMML/GAB/POLITEC/MT sem regime de plantão, mas de segunda-feira a sexta-feira, não atende de forma eficiente a necessidade do órgão e sobrecarrega os técnicos, deixando os plantões de finais de semana a descoberto para os exames de raio-x com prejuízos as perícias (105150896 - Documento de comprovação (15. Declaração da Chefia Imediata).

[...]

Assim sendo, na avaliação do pedido de tutela diante dos fatos narrados e comprovados, a Teoria dos Motivos Determinantes vai permitir a este juízo ingressar na discricionariedade do ato administrativo praticado - PORTARIA CONJUNTA N. 05/2022/DMML/GAB/POLITEC/MT -, ainda mais quando o COORDENADOR DE PERÍCIA EM MORTOS DMML/POLITEC e GERENTE DE NECROPSIA DMML/POLITEC esclareceram os prejuízos aos serviços e, por consequência, a população.

Desse modo, nesse fundamentos se assentam os requisitos para o alcance da tutela provisória de urgência do art. 300, do CPC, buscada pelos autores, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade da direito assentada nos documentos perfunctoriamente verificados, analisados e citados neste decisório, e o perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo não tanto pelo fato dos autores não poderem esperar o julgamento final, que realmente demorará ante a necessidade das etapas processuais, mas porque quem ao fim e ao cabo sofrerá reflexamente até esse deslinde com prejuízos serão os serviços públicos prestados e a população que deles necessita.

Posto isso, defiro a tutela provisória de urgência para suspensão dos efeitos da PORTARIA CONJUNTA N. 05/2022/DMML/GAB/POLITEC/MT, para determinar que seja reestabelecida a jornada de trabalho em regime de plantão aos autores, até o julgamento definitivo desta demanda, sob pena de desobediência e fixação de
astreintes
caso não cumprida em tempo hábil, assim considerado o prazo de 5 (cinco) dias úteis. [...].

Dessarte, a parte agravante, arguiu que a Portaria Conjunta n. 05/2022/DMML/GAB/POLITEC/MT, que determina que os profissionais Técnicos em Radiologia lotados no IML, passem a desempenhar a jornada de 24 horas semanais, em regime de expediente de segunda à sexta-feira, não extrapola os limites da determinação judicial proveniente da Ação Civil Pública, uma vez que a Lei Federal n. 7.394/85, base legal utilizada para embasar a pretensão, versa apenas sobre a quantidade de horas necessárias a serem trabalhadas por semana e não sobre o regime a qual essa escala será distribuída.

Entrementes, analisando os argumentos esposados no presente Agravo e os documentos que o acompanham, entendo que os requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, na ação de base, foram preenchidos, já que não há, nestes autos, elementos que demonstrem, de forma segura, que a jornada de trabalho estipulada pelo Agravante, conforme determinado na portaria, se adequa e respeita a decisão proferida na Ação Civil Pública que determinou a redução na jornada de trabalho.

É certo que a discricionariedade administrativa é um instrumento que dispõe o Administrador para atingir de forma eficaz o interesse público, no caso concreto, no entanto, não está imune ao controle judicial, mormente diante da possibilidade da prática de atos que impliquem lesão a direitos dos administrados. Assim, mesmo nos atos discricionários, não há margem para que a Administração atue com excessos ou desvio de poder, competindo ao Poder Judiciário o controle cabível.

Ademais, extrai-se da Declaração do Coordenador de Perícia em Mortos DMML/POLITEC e do Gerente de Necropsia DMML/POLITEC:

[...] Diante dos fatos entendemos que o plantão de 24h é a melhor modalidade do cumprimento da carga horária destes servidores, visto que expediente de segunda a sexta não atende de forma eficiente a necessidade deste órgão, pois além de sobrecarregar os técnicos de necropsia com tarefas que eles poderiam desempenhar em um regime de plantão, fica descoberto feriados e finais de semana, sem a presença destes servidores para realizar os exames de raios-x, visto que são os únicos aptos a operar o equipamento em questão, sendo que se houver necessidade deste exame nos dias citados, as perícias ficarão prejudicadas e muito mais difíceis de serem finalizadas.

E para finalizar, informamos que após a saída dos técnicos de radiologia da escala de plantão 24h, esta chefia imediata e toda equipe já estão sentindo prejuízos do trabalho. [...].

Reforço que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar, somente, o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Diante de tais considerações, em detida análise dos argumentos recursais, à luz da documentação carreada a este recurso, constata-se que inexistem fundamentos que permitam alterar o entendimento do Juízo do primeiro grau, de modo que ausente o requisito da probabilidade do direito, nas alegações da parte Agravante, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2023